Tribunal: TJDFT
Processo: 0714184-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714184-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO DIAS DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O RESUMO DOS ACONTECIMENTOS Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Edu Dias da Silva contra decisão do Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência (processo de origem no 0716337-77.2025.8.07.0001), indeferiu o pedido de antecipação da tutela provisória de urgência, a fim de que fossem suspensos os descontos automáticos realizados pelo banco agravado, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “O deferimento da tutela de urgência exige a demonstração, no caso concreto, dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se verifica, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado. O documento ID 230883216 não evidencia o conteúdo da solicitação. Além disso, foi encaminhada à Ouvidoria do Banco Central - e não ao Banco réu -, e, aparentemente, foi atendida em parte (contrato OCA 2024656875). Por fim, embora o débito das parcelas tenha absorvido todo o crédito salarial da Autora, observa-se que o requerimento foi feito após esses descontos (ID 230883212). Como não foi juntado extrato posterior à resposta do BRB, não é possível verificar se o requerimento foi atendido ou não. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA.” (ID no 231037469, processo de origem no 0716337-77.2025.8.07.0001) Nas razões recursais, a recorrente alega que a decisão agravada viola jurisprudência pacífica deste Tribunal e do STJ, e que os documentos constantes nos autos demonstram de forma inequívoca a probabilidade do direito e o perigo de dano. Afirma que a negativa da tutela, sem prévia intimação para emenda da inicial, contraria os princípios do contraditório e da cooperação processual. Assegura que houve erro de compreensão por parte do juízo de origem quanto ao destinatário da solicitação de suspensão dos débitos, pois, embora enviada via Banco Central, a demanda foi encaminhada ao BRB, que respondeu formalmente nos autos, demonstrando pleno conhecimento do pedido. Pontua que a decisão indeferiu o pleito com base na suposta ausência de extrato posterior, o que seria desnecessário, dado que o banco expressamente recusou a suspensão dos descontos dos contratos no 20211415825 e no 2019518222, evidenciando a necessidade de intervenção judicial urgente. Pondera que os descontos consumiram integralmente o salário da agravante, que ficou com saldo zerado em conta, impedida de arcar com despesas básicas de sobrevivência. Requer, desse modo, seja concedida a tutela recursal antecipada, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, para determinar a imediata suspensão dos descontos. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferida a tutela de urgência nos autos originários, com a cessação dos descontos em conta corrente até decisão final. Dispensa de recolhimento de preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida ao agravante (id. no 231037469, autos originários). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, por meio da qual a parte agravante buscava a suspensão de descontos realizados diretamente em sua conta corrente, sustentando que tais débitos comprometeriam integralmente sua remuneração mensal, em afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana. A recorrente impugna o decisum, argumentando que os descontos realizados pelo banco agravado inviabilizam sua subsistência, dada a integral apropriação do crédito salarial, o que justificaria a suspensão imediata dos débitos, mesmo que decorrentes de contratação voluntária. Alega ainda que houve erro na apreciação das provas documentais e que a jurisprudência ampara sua pretensão. Malgrado as razões recursais, o pedido liminar não merece amparo, ao menos neste momento processual, por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Sobre a temática, é certo que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1.085) estabelece que são lícitos os descontos em conta corrente oriundos de empréstimos bancários comuns, ainda que a conta seja utilizada para o recebimento de salários, desde que haja autorização expressa do correntista e enquanto tal autorização não for revogada nos termos contratuais. Na dicção do referido tema, não se aplica, por analogia, a limitação de 30% prevista no §1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, a qual é restrita aos empréstimos consignados em folha de pagamento. Por outro lado, a Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, em seu artigo 6o, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos automáticos. Contudo, consoante reiteradamente decidido por esta Egrégia 8a Turma Cível, é incabível pleitear a revogação da autorização de desconto após a celebração voluntária do contrato, sob pena de configurar conduta contraditória (venire contra factum proprium), notadamente quando o mutuário já usufruiu integralmente do crédito contratado (cf. Acórdãos 1734901 e 1739300, DJE 2023). Na hipótese em análise, é de ressaltar que os documentos que instruem o agravo não evidenciam que os descontos impugnados extrapolem o limite legal previsto para consignações em folha — o qual, de todo modo, não é aplicável aos débitos em conta corrente livremente pactuados. Ao contrário, os elementos constantes dos autos revelam que os descontos se referem a contratos celebrados diretamente com o banco agravado, com autorização prévia e expressa para débito automático. Além disso, se infere que a alegada revogação da autorização para desconto não foi formalizada nos moldes pactuados contratualmente, tampouco houve prova de ilicitude por parte do agravado. Assim, não há demonstração inequívoca da probabilidade do direito, tampouco do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a tutela antecipada em sede recursal. Posto isso, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator